Tribunal: TJSP
Processo: 2242661-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Intempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSS – Não ocorrência – Embargos acolhidos para determinar o processamento do agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2242661-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
acolhidos para determinar o processamento do agravo. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242661-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2242661-78.2020.8.26.0000/50000.
Comarca São José dos Campos.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Embargado Flávio Luiz de Oliveira.
Voto no 37.324.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Intempestividade do
recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSS
Não ocorrência
Embargos acolhidos para determinar o
processamento do agravo.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao V. Acórdão de fls. 10/13,
alegando, em síntese, obscuridade e omissão do julgado. Postula, assim,
sua declaração.
2 Assiste razão ao embargante.
É certo que o documento de fls. 110/112 demonstra,
conforme consta do V. Aresto embargado, que o prazo para leitura da r.
decisão agravada, no portal eletrônico, transcorreu em 27.08.2020.
No entanto, é certo, também, que consta de referido
documento que “considera-se o início do ato em 28.08.2020”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242661-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Destarte, considerando-se o prazo recursal para o
INSS de trinta dias úteis, o agravo de instrumento por ele interposto aos 09
de outubro de 2020 é, na verdade, tempestivo.
3 - Assim, acolho os presentes embargos de
declaração, para reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento
interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social e desde já determino seu
processamento, apresentando o agravado resposta no prazo previsto em lei.
3 Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, acolho os presentes embargos de declaração, para conhecer
e dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)